Tribunal: TJDFT
Processo: 0701725-79.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
PRESIDÊNCIA DA TURMA. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO RESCISÓRIA NO ÂMBITO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. MICROSSISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. VEDAÇÃO PELO ART. 59 DA LEI No 9.099/1995 C/C ART. 27 DA LEI No 12.153/2009. RECURSO EXTRAORDIÁRIO QUE PRESSUPÕE A INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 354.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Agravo Interno interposto pela parte autora/recorrente em face de decisão da Presidência da Turma Recursal que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no Art. 1.030, I, a do CPC, consignando que o acórdão recorrido fundamentou suas conclusões apontando que “No STF se aventa a possibilidade de flexibilizar a regra da vedação de ação rescisória nos juizados especiais: “...é plausível a tese de que o art. 59 da Lei 9.099/99 – que inadmite ação rescisória nas causas processadas perante os Juizados Especiais – não é impeditivo de se arguir, antes de consumada a execução, a ocorrência de coisa julgada inconstitucional...” (ADPF 615/DF, Relator Ministro Luís Roberto Barroso). Não obstante, tal decisão, em sede de tutela de urgência, tem o específico propósito de resguardar o cidadão contra julgado inconstitucional, quando o vício é contemporâneo à sua prolação. Fora desta hipótese, vige a tese firmada no Tema 136 da repercussão geral: “não cabe ação rescisória quando o julgado estiver em harmonia com o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo à época da formalização do acórdão rescindendo, ainda que ocorra posterior superação do precedente.” (RE 590809, Relator(a): MARCO AURÉLIO, DJe-230 24-11-2014). O fundamento da pretensão do autor é a tese fixada no RE 1.014.286 – Tema 942 (contagem diferenciada de tempo de serviço prestado em condições especiais para o servidor público que labora em condições especiais), julgado de DJe 24/09/2020, posteriormente, portanto, ao acórdão que se busca rescindir, cujo julgamento ocorreu em 28/05/2020. Não há, pois, plausibilidade na pretensão de rever o julgado atacado.”
3. Alega a parte recorrente que a tese fixada no Tema 354 de Repercussão Geral não se aplica ao caso, uma vez que a sua pretensão diverge do fixado naquele tema, porquanto visa, sob o enfoque dos arts. 5o, caput, XXII e XXXV, todos da CF, assegurar a possibilidade de proposição de ação rescisória para garantir a observância de precedentes vinculantes firmados em sede de repercussão geral ou de controle concentrado de constitucionalidade.
4. A análise de quando se deu a formação do precedente que, em tese, gerou a inconstitucionalidade da coisa julgada, pressupõe a revisão de fatos e provas. Ademais, é pacífico que, no âmbito do microssistema dos juizados especiais, não é cabível a ação rescisória, na forma do art. 59 da Lei no 9.099/1995 c/c Tema 354 de Repercussão Geral. Portanto, correta a decisão da Presidência que obstou o seguimento ao Recurso Extraordinário, na forma do art. 1.030, I a do CPC.
5. CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E LHE NEGO PROVIMENTO. Decisão mantida para negar seguimento ao Recurso Extraordinário.
6. Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei n.o 9.099, de 26.09.1995.